Tribunal: TJDFT
Processo: 0710045-61.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU PARA LESÃO SIMPLES INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL VEDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pelo crime de lesão corporal leve, praticado por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica e familiar (artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, e artigo 7o, inciso I, ambos da Lei n.o 11.340/2006), com reprimenda imposta em 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, cuja pena foi suspensa condicionalmente pelo prazo de 2 (dois) anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria, para condenação pelo crime de lesões corporais praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (artigo 129, § 13, do Código Penal), no contexto da Lei n.o 11.340/2006 (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal).
(ii) estabelecer se há atipicidade material da conduta, por ausência de dolo de lesionar (artigo 386, inciso III, do Estatuto Processual Repressivo);
(iii) verificar a possibilidade de desclassificação para contravenção penal de vias de fato (artigo 21, § 2o, Lei n.o 3.688/1941) ou para lesão corporal simples (artigo 129, caput, do Diploma Penal);
(iv) reconhecer a atenuante da confissão espontânea e seus efeitos na dosimetria penal (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal).
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. Não vinga o pleito absolutório por insuficiência probatória, quando a palavra da vítima, coerente e harmônica, encontra respaldo no depoimento de testemunha, em fotografias e no laudo de exame de corpo delito que atesta a ofensa à integridade corporal.
3. Não há atipicidade material, pois ainda que em contexto de exaltação de ânimos, a conduta voluntária da ré caracterizou o dolo de agir que produziu o resultado lesivo previsível.
4. Não prospera o pedido de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, quando as lesões corporais contusas foram constatadas por exame pericial (artigo 21, § 2o, Lei n.o 3.688/1941).
5. Não cabe a desclassificação para lesão corporal simples, pois independentemente do sexo biológico da agressora e de sua orientação sexual, a violência física ocorreu em relação íntima de afeto, motivada por razão de gênero, atraindo a incidência do artigo 129, § 13, do Código Penal e da Lei Maria da Penha.
6. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial e qualificada (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal – Tema 1194/STJ). Contudo, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena fixada.
Tese de julgamento:
"1. A Lei Maria da Penha aplica-se às relações homoafetivas quando presentes elementos de violência baseada no gênero.
2. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, enseja a atenuante genérica do artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal (Tema 1194/STJ), sem permitir redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ)."
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 28, I; 65, III, d; 129, caput e § 13.
CPP, art. 386, III e VII.
Lei n.o 11.340/2006, art. 5o, III; art. 7o, I; art. 40-A.
Lei n.o 3.688/1941 (LCP), art. 21, § 2o.
Súmulas STJ, 231, 545 e 588.
Jurisprudência relevante citada:
STF, MI 7452, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/02/2025, Processo Eletrônico DJe-s/n, Divulg. 25/03/2025, Public. 26/03/2025.
STJ, REsp n. 2.001.973/RS, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, j. 10/9/2025, DJen 16/9/2025 – Tema 1194.
STJ, REsp n. 1.977.124/SP, Re. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/4/2022, DJe 22/4/2022.
TJDFT, Acórdão 1906696, 0701691-65.2024.8.07.9000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 14/08/2024, DJe 27/08/2024.
TJDFT, Acórdão 1692190, 0705894-41.2023.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Câmara Criminal, j. 19/04/2023, DJe 03/05/2023.